Tribunal: STF
Processo: RE 1460479
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRO. INCOMPATIBILIDADE NÃO AFASTADA. 1.Hipótese em que a parte autora pretende que seja autorizada a cumulação de dois cargos de Enfermeiro, um no Hospital Federal de Bonsucesso, no qual realiza 30 horas semanais de trabalho (plantões fixos às 2ª, 3ª 4ª de 07h às 17h), e no Hospital Público Municipal de Macaé, no qual realiza 24 horas semanais de trabalho. 2. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (Artigo 37, XVI). 3. Para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre o cargo em exercício e o outro cargo exercido/ a exercer, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e na legislação infraconstitucional. Contudo a compatibilidade de horários não deve ser entendida apenas quando os horários de trabalho não se sobreponham, evidenciado os limites da condição humana. 4. O fato de a Administração permitir, excepcionalmente, a redução na carga horária de um dos cargos para 30 horas configura mera liberalidade que não pode dar respaldo à imutabilidade da situação atual, de sorte que deve ser considerada a carga horária correspondente a 40h (quarenta horas) semanais para um e 24 horas para o outro, para efeito de apreciação da acumulação pretendida pela requerente, restando evidenciado que a carga horária total nos dois cargos exercidos superam o limite de 60 horas (sessenta horas) semanais, o que vai de encontro ao princípio da eficiência que norteia o serviço público, eis que, diante de um horário tão árduo, o exercício das tarefas inerentes ao cargo não se daria da melhor forma possível, mormente em se tratando de atuação na área da saúde, em que o profissional lida com vidas, demandando descanso suficiente para o exercício satisfatório de seu ofício. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte. 5. Remessa necessária e apelação providas.”(doc. eletrônico 134, p. 9).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (doc. eletrônico 163)



     No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; e 37, XVI, c, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.246.685 RG, Tema 1.081 da Sistemática da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, em reafirmação de jurisprudência, firmou a seguinte tese: 



    “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



    Tem este teor a ementa desse julgado:



     “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE 1.246.685-RG/RJ, Rel. Min. dias Toffoli. DJe 28.4.2020).



    A jurisprudência da Suprema Corte tem se firmado no sentido de que a existência de norma infraconstitucional que determina a limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos, como previsto no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Nesse sentido, indico os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 34.257 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/8/2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) ‘impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais’ e (b) validade do ‘limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal’. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.176.440 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/5/2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.248.406 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4/6/2020).



      “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.023.290 AgR-segundo/SE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 6/11/2017).



     



    O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1081 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a possibilidade de acumulação de cargos do recorrente, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal, nos termos do Tema 1081 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator